Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO (agravante/exequente) em face da decisão (ID 254631133, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000422-20.2011.8.07.0001, proposta por BBR AUTO POSTO LTDA – ME e OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO (agravados/executados), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora de que a avaliação não atendeu aos requisitos constantes no artigo 872 do CPC e homologou a avaliação no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais), no entanto, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao desfecho dos autos de embargos de terceiro, no 0754062-03.2025.8.07.0001, bem como do agravo de instrumento no 0733330-04.2025.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 78670355), a parte agravante/exequente sustenta que promove cumprimento de sentença desde 2011, em processo que já ultrapassa quatorze anos de tramitação, sendo que, após inúmeras diligências, foi possível localizar e penhorar o imóvel de matrícula no 190.373 e 190.374, estando devidamente formalizada a penhora e realizada avaliação judicial por oficial de justiça especializado, cujo laudo foi homologado pelo juízo de origem, fixando o valor de R$ 3.000.000,00. Assevera que a execução se encontrava em plena fase pré-expropriatória, etapa que sucede anos de tentativas frustradas de localização de outros bens, quando surgiu, de maneira inesperada, a hipoteca em favor do sr. Edvan Pereira de Souza e a oposição de embargos de terceiros. Argumenta que tais embargos: não traziam os documentos essenciais; apresentavam vícios estruturais graves, incluindo erro de polo passivo; foram objeto de duas sucessivas ordens de emenda; permanecem sem decisão de recebimento; não tiveram liminar apreciada; e que não demonstram posse, não demonstram domínio, não demonstram qualquer direito apto a afastar a penhora. Defende que, apesar disso, o juízo de origem determinou a suspensão integral do cumprimento de sentença, justificando que a tramitação paralela dos embargos “poderia gerar decisões conflitantes”, o que não encontra amparo no CPC, na jurisprudência do STJ ou do TJDFT. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal para restabelecer, de imediato, o andamento do cumprimento de sentença e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para o reconhecimento de que os embargos de terceiro não suspendem o cumprimento de sentença sem decisão específica no juízo dos embargos, nos termos do art. 678 do CPC. Preparo (ID 78671557). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora de que a avaliação não atendeu aos requisitos constantes no artigo 872 do CPC e homologou a avaliação no valor de 3.000.000,00 (três milhões de reais), no entanto, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao desfecho dos autos de embargos de terceiro, no 0754062-03.2025.8.07.0001, bem como do agravo de instrumento no 0733330-04.2025.8.07.0000. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que é preciso apurar com mais acuidade se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem de fato necessita da conclusão dos feitos dos embargos de terceiro e do agravo de instrumento alhures mencionados. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator